Tribunal: TJES
Processo: 5010660-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010660-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VERBAS DE NATUREZA DISTINTA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por vítima do rompimento da barragem de Fundão (caso Samarco) contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação das rés ao pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), sob o fundamento de que a autora já teria recebido indenização por lucros cessantes, não sendo possível o pagamento cumulativo de ambas as verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a beneficiária que já recebeu indenização por lucros cessantes pode, cumulativamente, receber valores do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE); (ii) definir se o AFE e a indenização por lucros cessantes possuem a mesma natureza jurídica, de modo a justificar compensação ou exclusão entre si.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TTAC firmado entre o Ministério Público e a Samarco instituiu dois programas distintos: o Programa de Indenização Mediada (que abrange lucros cessantes) e o Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), sendo o primeiro de natureza reparatória e o segundo assistencial.

As cláusulas do TTAC, deliberações do Comitê Interfederativo (CIF nº 111/2017 e 119/2017) e pareceres da AGU indicam expressamente que o AFE e os lucros cessantes têm fundamentos fáticos e jurídicos distintos, não podendo ser compensados.

A jurisprudência do TJES e do TRF1 reconhece a possibilidade de cumulação das verbas, afastando a tese de duplicidade e vedando a compensação entre AFE e lucros cessantes.

O AFE se caracteriza por sua função emergencial e provisória, voltada a garantir subsistência em decorrência da paralisação de atividades econômicas, ao passo que os lucros cessantes exigem comprovação e quantificação objetiva da renda não auferida.

A autora comprovou ter exercido atividade agropecuária no local afetado e a consequente perda de sua renda, tendo direito à percepção do AFE desde a data do evento danoso, independentemente de ter recebido indenização por lucros cessantes em exercícios anteriores.

O pedido de tutela recursal para imediata inclusão da autora no AFE deve ser deferido, considerando o caráter alimentar da verba e a plausibilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e a indenização por lucros cessantes possuem naturezas jurídicas distintas, sendo cabível sua cumulação quando preenchidos os requisitos de ambos os programas.

O AFE possui caráter assistencial e emergencial, voltado à mitigação dos efeitos do desastre ambiental, enquanto os lucros cessantes constituem indenização por perda de receita comprovada.

É devida a inclusão de vítima do desastre de Mariana no Programa de AFE, ainda que tenha sido indenizada por lucros cessantes, desde que comprovado o impacto socioeconômico sobre sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CDC, art. 17; CPC/2015, arts. 294, parágrafo único; TTAC, cláusulas 08, 31 a 34, 118, 137, 138 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: TRF1, AI nº 1000940-16.2019.4.01.0000; TJES, ApCív nº 030160051808, Rel. Janete Vargas Simões, j. 14/09/2021; TJES, ApCív nº 030160075625, Rel. Fabio Clem De Oliveira, j. 28/07/2020; TJES, ApCív nº 00078072620168080030, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 29/01/2025; TJMG, AI nº 36300434020248130000, Rel. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 23/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta
po
r

MARIA DO CARMO DOS SANTOS

contra a sentença
ID 13477873,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
1
ª
Vara
Cível
e Comercial de Linhares
, que
na Ação
de
Indenização
ajuizada
em face de

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e FUNDAÇÃO RENOVA

julgou improcedentes os pedidos iniciais
por entender que a ora apelante foi devidamente indenizada pelo Programa de Indenização Mediada, em virtude de seus lucros cessantes, e, por conseguinte, não faz jus ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial, tendo em vista que os dois têm o mesmo objetivo, que é o de indenizar o indivíduo que teve sua renda minorada por causa do desastre ambiental
. Nesses termos, condenou
a
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida
a est
a
.

Em suas razões recursais
ID 13477874
,
a
apelante
argumenta

que
(a)
embora já tenha recebido indenizações por lucros cessantes, o AFE é um programa distinto e com finalidade diferente;
(b)
se enquadra na categoria de consumidora por equiparação ou
bystander
(art. 17 do CDC), pois foi vítima de um acidente de consumo decorrente da atividade da Samarco, cuja responsabilidade é objetiva decorrente da teoria do risco integral
.
Nesses termos, pede a concessão da tutela provisória da evidência para a sua inclusão no AFE, bem como o provimento do apelo interposto com a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que
a
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
a
pela gratuidade da justiça,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

A
ora apelante alega ser coproprietária de um terreno (Ilha Esperança) às margens do Rio Doce, onde exercia atividade agropecuária, e que a renda advinda dessa atividade foi suprimida pelo rompimento da barragem de Fundão, em 05/11/2015.

Aduz que aderiu ao Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PLCI), tendo seu Cadastro Integrado concluído em 23/02/2018 e recebido indenização por danos materiais e morais relacionados à atividade agropecuária, mas sustenta que o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) é um programa distinto a que faz jus, pois o Termo de Transação de Ajustamento de Conduta – TTAC, em sua cláusula 138, parágrafo único, prevê que a indenização por lucros cessantes não se confunde com o AFE.

A controvérsia reside na natureza dos pagamentos realizados pela Fundação Renova, sendo imperioso destacar que o TTAC instituiu dois programas distintos: o Programa de Ressarcimento e de Indenização dos Impactados e o Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados (AFE). As deliberações do Comitê Interfederativo (CIF), especialmente a de nº 111/2017 e 119/2017, distinguem claramente a natureza de ambos. O AFE tem caráter assistencial e temporário, enquanto a indenização por lucros cessantes se refere à perda de renda em atividades produtivas.

No caso dos autos, a prova documental carreada pela
recorrente
demonstra que ela já recebeu pagamentos a título de Lucro
s
Cessante
s
para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.

Em que pese a sentença apelada ter alegado que há
impossibilidade de cumulação do Auxílio Financeiro Emergencial, prestado após o rompimento da barragem de Fundão, com os Lucros Cessantes
já recebidos pela apelante
, ante a suposta identidade da natureza jurídica das verbas,
deve-se destacar que a Samarco, ora apelada,
em sede de T
T
AC realizado com o Ministério Público, firmou o compromisso de arcar com ambas as indenizações.

Com efeito, a partir do primeiro aditivo ao termo de compromisso socioambiental preliminar, assinado em dezembro de 2015 entre o Ministério Público Federal e a Samarco, ficou acordado que a verba não se confundiria com os lucros cessantes, visto que não sofreria a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária.

Esclareça-se que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento do agravo de instrumento nº 1000940-16.2019.4.01.0000, assentou que conforme previsão contida nas cláusulas 08, 31 a 34, 118, 137, 138 e 140 do Termo de Transação e Ajuste de Condutas (TTAC) celebrado no processo nº 069758-61.2015.4.01.3400, que tramita na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, bem como as Deliberações nº 111 e 119 do Comitê Interfederativo e o Parecer nº 87/2018/PGU/AGU da Advocacia Geral da União, a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos distintos, não podendo ser compensados.

Tal entendimento encontra eco neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AMBIENTAL/CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS. PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADORA E RESIDENTE DA REGIÃO DE POVOAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA-MG. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
[...] A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não podendo ser compensados. Precedentes. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada [...]
(TJES, Apelação Cível nº 030160051808, Relator: Janete Vargas Simões - Relator Substituto: Marcos Antonio Barbosa De Souza, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRATICAR ATIVIDADE PESQUEIRA PARA SUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DO DANO MATERIAL COM O AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
o TRF da 1ª Região, na decisão monocrática no agravo de instrumento nº 1000940-16.2019.4.01.0000, assentou que conforme previsão contida nas cláusulas 08, 31 a 34, 118, 137, 138 e 140 do Termo de Transação e Ajuste de Condutas celebrado no processo nº 069758-61.2015.4.01.3400, na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, Deliberações nº 111 e nº 119 do Comitê Interfederativo e Parecer nº 87/2018/PGU/AGU, da Advocacia Geral da União, a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos distintos, não podendo ser compensados
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075625, Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO BARRAGEM. SAMARCO. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. MARISQUEIRA IMPEDIDA DE TRABALHAR. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. AUXÍLIO FINANCEIRO. NATUREZA DISTINTA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. JUROS INCIDENTES DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
A sentença não merece reparos quanto ao dano material, uma vez que a indenização e o auxílio financeiro consistem em verbas de naturezas distintas, posto que o auxílio financeiro é como uma assistência para atenuação e mitigação dos efeitos do desastre ambiental, e não uma reparação aos prejuízos sofridos
[...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078072620168080030, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível).

Neste contexto, o AFE revela-se, por um lado, como assistencial, vez que se prestou a socorrer a população atingida por um desastre ambiental de grande magnitude e que, naquela ocasião, se viu desamparada em razão das enormes perdas decorrentes do evento. Por outro lado, pode ser entendido como uma subespécie de reparação material, já que destinado àquelas pessoas que perderam renda por causa da interrupção da atividade produtiva e econômica.

Não obstante, o AFE não se confunde com uma reparação por lucros cessantes, uma vez que esta categoria indenizatória exige a quantificação exata daquilo que se deixou de receber ou lucrar em razão do evento danoso
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36300434020248130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Cíveis / 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2025)
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para condenar solidariamente as apeladas
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e FUNDAÇÃO RENOVA
ao pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)
de 1 salário-mínimo mensal mais o valor de 1 cesta básica calculada pelo DIEESE,
até o restabelecimento das condições para retomada da atividade econômica
da apelante, limitado a 10 anos, e
retroativo à data do evento danoso (05/11/2015).

Sobre a

condenação devem incidir
juros de mora e correção monetária, calculados pelo índice da caderneta de poupança a partir do evento danoso
(05/11/2015)
até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (8/12/2021), sendo que partir de
0
9/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.

Com base nas razões expostas e considerando que após o julgamento do presente apelo os recursos cabíveis são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo
,
DEFIRO

o pedido de
antecipação

dos efeitos da
tutela
recursal

para determinar que
as apeladas
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e FUNDAÇÃO RENOVA

incluam, imediatamente,
a

apelante
no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial – PAFE, para pagamento do valor mensal de um salário-mínimo e de mais uma cesta básica, conforme valor estipulado pelo DIEESE, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e FUNDAÇÃO RENOVA

ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação em índice a ser definido após a liquidação do julgado.

É
com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para condenar solidariamente as apeladas SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA ao pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) de 1 salário-mínimo mensal mais o valor de 1 cesta básica calculada pelo DIEESE, até o restabelecimento das condições para retomada da atividade econômica da apelante, limitado a 10 anos, e retroativo à data do evento danoso (05/11/2015), bem como para DEFERIR o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que as apeladas SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA incluam, imediatamente, a apelante no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial – PAFE, para pagamento do valor mensal de um salário-mínimo e de mais uma cesta básica, conforme valor estipulado pelo DIEESE, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).